Tribunal: TJES
Processo: 5018450-67.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018450-67.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIEZILDO DO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018450-67.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIEZILDO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INADIMPLEMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliezildo do Nascimento contra ato do MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, apontando constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão do paciente em razão do não pagamento de fiança, fixada inicialmente pela autoridade policial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e posteriormente reduzida pelo juízo de custódia para R$ 400,00 (quatrocentos reais). Sustenta-se que a hipossuficiência econômica do paciente impossibilitou o pagamento da fiança, razão pela qual permaneceu preso por dois dias, até a concessão de liberdade provisória desvinculada do pagamento da fiança, nos termos da liminar concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão central em discussão: verificar se a manutenção da prisão do paciente, unicamente pelo inadimplemento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal, considerando sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hipossuficiência econômica do paciente constitui fator impeditivo ao pagamento da fiança arbitrada, sendo vedada a manutenção da prisão apenas em razão do inadimplemento do valor estipulado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, na ausência de fundamentos que justifiquem a prisão preventiva, conforme os requisitos do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão baseada exclusivamente no não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal.

A decisão liminar que concedeu a liberdade provisória desvinculada da fiança está alinhada ao entendimento consolidado do STJ, garantindo o direito à liberdade do paciente, sem prejuízo das demais medidas cautelares impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão em flagrante, baseada exclusivamente no inadimplemento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal, quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

O reconhecimento da hipossuficiência econômica do réu justifica a dispensa do pagamento da fiança, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, arts. 312, 319 e 350. Código de Trânsito Brasileiro, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 17/11/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONCEDER A ORDEM PARA RATIFICAR A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5018450-67.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ELIEZILDO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
ELIEZILDO DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
d
a
6ª Vara Criminal de Vitória
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, sustenta que o postulante foi preso em flagrante em 24.11.2024 em razão de suposta violação ao artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo-lhe sido arbitrada fiança pela autoridade policial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posteriormente reduzida pelo juízo de custódia para R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Complementa que até a
data de impetração do
writ

não havia sido pago o valor estipulado, permanecendo preso, o requerente, unicamente em razão de sua hipossuficiência econômica.

Pugna,
no julgamento do mérito deste
writ
, pela ratificação da liminar deferida no
id n° 11129925,
que colocou em
liberdade o paciente, dispensando-o do pagamento da fiança arbitrada.

P
ois bem.

Em análise deste caderno processual, constato que o suplicante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

O douto magistrado de custódia reduziu a fiança arbitrada pela autoridade policial para R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o paciente permaneceu preso por 02 (dois) dias desde o ato até a prolação da decisão de
id n° 11129925
, que lhe concedeu liberdade provisória desvinculada ao pagamento de fiança, mantendo as demais medidas aplicadas pelo juízo impetrado.

Não há motivos para modificação do entendimento outrora empregado, eis a condição de hipossuficiência do paciente era o único impeditivo perene à sua liberdade. Neste sentido, vejamos:

"O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada" (AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022).

Sendo assim, em consonância com o Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus,
ratificando os termos da liminar deferida no id n° 11129925.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER A ORDEM
pleiteada.